Tribunal: CARF
Processo: 13896.721527/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA FORA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 06.
O art. 10 do Decreto 70.235/1972 determina que o auto de infração será lavrado no local da verificação da falta pela autoridade fiscal competente, mesmo que esta tenha exercício em unidade com jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo. Neste caso deve ser aplicada a súmula CARF n°6.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÕES. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N°133 .
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos..
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721527/2017-32
ACÓRDÃO
2201-011.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ÉRICO BRENO DA SILVA ANTAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA FORA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
CONTRIBUINTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 06.
O art. 10 do Decreto 70.235/1972 determina que o auto de infração será
lavrado no local da verificação da falta pela autoridade fiscal competente,
mesmo que esta tenha exercício em unidade com jurisdição diversa do
domicílio tributário do sujeito passivo. Neste caso deve ser aplicada a
súmula CARF n°6.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÕES. NÃO APLICAÇÃO.
SÚMULA CARF N°133 .
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta
motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos..
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721527/2017-32
2
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, as decisões judiciais e administrativas, regra geral,
são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais
aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para desagravar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75%..
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a Conselheira Luana
Esteves Freitas.

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado em 08/08/2017 pelo cometimento das infrações
tributárias adiante relacionadas:
1.1 - Omissão rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Durante procedimento fiscal na empresa NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI — EPP,
CNPJ n° 10.702.436/0001-86, foram identificados diversos pagamentos ao Sr. Érico Breno, que
totalizavam R$ 630.674,40 no ano calendário de 2013. Tais pagamentos foram informados na DIRF
da referida empresa sob o código de retenção 9385 - Multas e Vantagens, num montante total de
R$ 549.832,91. No entanto, a autoridade fiscal entendeu que seriam rendimentos tributáveis pela
prestação de serviços à Pessoa Jurídica sem vínculo empregatício, na medida que não foi
demonstrado que se referiam à valores decorrentes de rescisão contratual.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721527/2017-32
3
O contribuinte informou na sua DIRPF, ano calendário 2013, como rendimentos
tributáveis somente o valor de R$ 549.832,91 , coincidindo com montante declarado pela empresa
na DIRF. Ocorre que, como narrado anteriormente, foi apurado em procedimento fiscal na
empresa, que o total pago correspondia a R$ 630.674,40, que, segundo a autoridade fiscal , foi
confirmado com os extratos bancários do contribuinte.
Com objetivo de esclarecer a diferença constatada de R$ 163.316,43(R$
630.674,40-R$ 549.832,91), foram emitidas diversas intimações para que o contribuinte fiscalizado
explicasse a origem da diferença. Porém, como narrado no Termo de Verificação Fiscal, o Sr. Érico
se manteve inerte.
Diante dos fatos descritos, a diferença apurada, no valor de R$ 163.316,43 foi
considerada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
1.2 – Omissão de rendimentos apurados a partir da identificação de depósitos
bancários não identificados.
Não obstante a omissão narrada no item anterior, foram identificados diversos
outros depósitos bancários que não foram recebidos da empresa.
Tais depósitos foram identificados a partir dos extratos bancários do contribuinte e
de sua cônjuge, encaminhados pelas instituições financeiras, atendendo à Requisição de
Movimentação Financeira – RMF emitida.
Foram emitidas diversas intimações com objetivo de permitir que o contribuinte
comprovasse a origem dos depósitos bancários (doc. fls. 3.050/3052; 3078/3087; 3.096/3.105;
3.268/3.276). No entanto, os esclarecimentos prestados e os elementos de provas apresentados
pelo Sr. Erico não foram suficientes para o convencimento da autoridade fiscal de que tais
depósitos se tratavam de rendimentos não tributáveis.
Não tendo o contribuinte comprovado a origem de todos os depósitos identificados
nos extratos bancários, os respectivos valores foram considerados rendimentos tributáveis por
presunção legal.
1.3 - Da qualificação e agravamento da multa de ofício.
A multa de ofício foi agravada, artigo 44, inciso I e § 2° da Lei n° 9.430/96, tendo em
vista o não atendimento de todas as intimações fiscais.
Além do agravamento, foi aplicada a qualificação da multa, em virtude da conduta
do sujeito passivo, que caracteriza a prática de sonegação, nos termos do artigo71, inciso I da Lei
n° 4.502/64, totalizando um percentual de 225%.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 25/09/2017 foi apresentada impugnação ao lançamento contendo as seguintes
alegações:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721527/2017-32
4
 Nulidade do lançamento, alegando que o lançamento foi realizado por
unidade da RFB fora do domicílio do contribuinte;
 Contesta a utilização de edital para realizar as intimações inerentes ao
procedimento fiscal;
 Que, diante das atividades realizadas , o contribuinte deveria ter sido
equiparado à pessoa jurídica para fins de tributação;
 Que percebia remuneração diretamente da pessoa jurídica como
contraprestação ao seu investimento, e, também, a partir dos
investimentos efetuados pelas pessoas físicas cujas franquias estavam
vinculadas a sua, como líder de rede;
 Que utilizava seu saldo perante a empresa NNEX para ativar a franquia de
seus afiliados sendo, posteriormente, restituído por essas pessoas, através
de depósito ou transferência bancária;
 Contesta a presunção legal de que depósitos de origens não comprovadas
sejam considerados rendimentos tributáveis;
 Contesta a aplicação da multa qualificada;
 Contesta o agravamento da multa , alegando que não recebeu nenhuma
das intimações da fiscalização, que foram implementadas por meio de
edital disponibilizado em Barueri- SP, sendo que possui domicílio em Natal –
RN.
Em 27/03/2018 a 6a Turma da DRJ/BSB proferiu acórdão, dando provimento parcial
à impugnação, excluindo a qualificação da multa de ofício.
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Assim, diante do desconhecimento do domicílio tributário do Contribuinte,
motivado por ele próprio, que não atualizou seus dados junto à administração
tributária, não há como alegar irregularidade nas intimações feitas por meio de
edital eletrônico.
Na ausência da informação acerca do domicílio do Impugnante, incabível a
alegação de que o procedimento fiscal foi realizado por uma unidade da Receita
Federal do Brasil que não está localizada na sua jurisdição.
.............................................................................................................................
Mesmo que tivesse ocorrido o que foi alegado pelo Impugnante – sendo que não
ocorreu, como foi demonstrado acima – ainda assim não seria motivo de nulidade
do procedimento fiscal, posto que se trataria de uma inobservância de um
regramento contido em uma portaria, que não possui o condão de eivar o
procedimento fiscal e, por consequência, o Auto de Infração de nulidade, como
será demonstrado a seguir.
..................................................................................................................................
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721527/2017-32
5
Como é sabido, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade
competente para lavrar auto de infração referente aos tributos administrados por
aquele órgão. E, como já pacificado na seara administrativa, aquela autoridade
pode formalizar o lançamento mesmo em contribuinte cujo domicílio tributário é
distinto da jurisdição de sua atuação. Nesse sentido, confira-se o enunciado da
Súmula no 27 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Diante dos fatos acima expostos e da ausência de esclarecimentos e documentos
que pudessem justificar a diferença de rendimentos apurada pela fiscalização, a
autoridade administrativa decidiu por tributar a diferença existente entre o
montante dos créditos bancários realizados pela empresa NNEX (Permuta Digital)
em nome do Impugnante, R$ 630.674,40, e o total líquido informado na
declaração de ajuste anual do IRPF, R$ 467.357,97 (R$ 549.832,91 – R$
82.474,94), como recebido daquela empresa.
Compulsando os autos, constata-se estar correto o procedimento da fiscalização,
haja vista que restou comprovado que o Contribuinte recebeu valores da empresa
NNEX Marketing Digital Eireli – EPP, CNPJ 10.702.436/00014-86, em montante
superior ao que foi declarado e, apesar de ser intimado por várias vezes a
comprovar a origem e natureza dos valores discriminados em seus extratos
bancários como depósitos/créditos efetuados por aquela pessoa jurídica, o
Interessado não atendeu às solicitações.
Assim, diante da ausência de prova por parte do Interessado de que a diferença
apurada pela fiscalização refere-se a valores que não estão sujeitos à tributação
do imposto de renda da pessoa física ou que são tributados exclusivamente na
fonte, correto o lançamento como rendimentos decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, posto que essa era a natureza do trabalho entre o
Contribuinte e a aludida empresa, conforme constatado pela fiscalização
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
A alegação de que, diante das características das atividades empresariais
realizadas pelo Contribuinte, na qualidade de líder de rede da NNEX, impõe-se a
aplicação do art. 150, do RIR/99, sendo que deveria ser equiparado à pessoa
jurídica, para fins tributários, não prospera. Isso porque, como os depósitos
bancários não tiveram sua origem e natureza comprovada, impossível afirmar que
os valores lançados são decorrentes de operações de cunho empresarial. Em
nenhum momento o Impugnante comprovou a que operações se referem aos
créditos bancários em sua conta corrente que foram objeto de lançamento. Por
conseguinte, a determinação legal – art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 – é no
sentido de se tributar os valores como rendimentos recebidos pelo Contribuinte
pessoa física, haja vista que a conta corrente é de titularidade do Interessado
(pessoa física).
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721527/2017-32
6
Outrossim, a solicitação do Contribuinte afronta o princípio da própria torpeza,
que estabelece que ninguém pode valer-se da própria torpeza para livrar-se de
consequências fiscais, como no caso em apreço.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Pelo exposto acima, verifica-se que não restou comprovado que o Contribuinte
agiu com dolo ou evidente intuito de fraude, de forma a permitir a qualificação da
multa de ofício. Para tanto, seria necessária a existência de prova cabal de prática
de fraude, sonegação ou conluio, o que não ocorreu. A simples omissão de
rendimentos não constitui razão suficiente para a aplicação da qualificadora. O
elemento “dolo” é imprescindível para a exasperação da penalidade.
..................................................................................................................................
Por tais razões, entendo que, no caso em pauta, não estão configurados os
elementos necessários para a aplicação da multa de ofício qualificada, razão pela
qual deve ser excluída a qualificadora, no valor correspondente a R$
1.643.665,17.
DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
No caso em apreço, a multa de ofício foi agravada para as infrações “omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada” e “dedução indevida de despesas de Livro Caixa” pelo fato de o
Contribuinte não ter atendido nenhuma das intimações expedidas pela
fiscalização. Assim, o procedimento do Impugnante, ao não atender às
solicitações do Fisco, amolda-se perfeitamente ao disposto no inciso I do
dispositivo legal acima reproduzido.
..................................................................................................................................
Ademais, a atitude do Contribuinte trouxe prejuízo à ação fiscal, haja vista que sua
inércia, ao não apresentar os documentos e informações solicitados, criou
entraves para que a fiscalização desenvolvesse regularmente seu trabalho e
apurasse a existência de demais infrações, porventura cometidas, dificultando,
assim, a obtenção de informações para apuração do crédito tributário devido.
................................................................................................................................
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, para afastar a
qualificadora da multa de ofício e manter as demais infrações apuradas, o que
resulta na manutenção em parte do crédito tributário apurado, com a exclusão
apenas do valor relativo à qualificação da multa de ofício, R$ 1.643.665,17.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 27/04/2018 foi juntado Recurso Voluntário, contendo as seguintes alegações:
 Reproduz a alegação de nulidade do lançamento, com base na suposta
incompetência da autoridade lançadora
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721527/2017-32
7
 Contesta o agravamento da multa;
 Que deveria ter sido equiparado à PJ para fins de tributação;
 Contesta a legalidade do lançamento por presunção legal , no que tange aos
depósitos bancários;
 Cita doutrina e jurisprudência para sustentar suas alegações
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar de Nulidade.
Alega o Recorrente que o auto de infração não poderia ter sido lavrado por auditor
lotado em Delegacia diversa de seu domicílio tributário, que era Natal/RN. Que embora, tal
lançamento possa ser praticado, demandaria ato específico autorizando.
Incialmente é preciso que considerar que a organização administrativa da Receita
Federal, regulada por atos normativos internos, tem como objetivo cumprimento dos objetivos
institucionais. Assim , a alocação de seu corpo funcional, bem como a distribuição de atribuições,
constituem atos de gestão interna. Portanto, não podem ser utilizados como argumentos para
sustentar eventual nulidade do lançamento. Não se pode confundir a competência jurisdicional,
esta prevista em lei, com a competência de ordem administrativa, distribuída por critérios de
gestão interna.
Analisando o caso concreto em julgamento, constata-se que o procedimento fiscal,
realizado no Recorrente, derivou de fiscalização prévia na empresa NNEX MARKETING DIGITAL. Tal
fato explica o motivo da abertura da ação fiscal na Delegacia de Barueri, a despeito do domicílio
tributário do contribuinte, sendo emitidos regularmente os Mandado de Procedimento Fiscal , os
termos de início e intimação.
Sendo o Auditor Fiscal, a autoridade competente para lavrar o auto de infração, o
fato de o ato ter sido praticado fora do domicílio tributário do contribuinte, não o vicia, por si só.
Tal entendimento é manifestado na Súmula CARF 27, como bem apontado no julgamento de
1ainstância.
Nesse sentido tem decidido este conselho, conforme decisões adiante transcritas:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721527/2017-32
8
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA.
LAVRATURA.
JURISDIÇÃO
DIVERSA
DO
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 06.
O art. 10 do Decreto 70.235/1972 preleciona que o auto de infração será lavrado
no local da verificação da falta. O local de verificação da falta não significa o local
de ocorrência do fato gerador da obrigação, tampouco a localidade em que a
infração foi praticada, mas sim onde ela foi constatada pela autoridade fiscal,
mesmo que esta tenha exercício em unidade com jurisdição diversa do domicílio
tributário do sujeito passivo. Observância da Súmula CARF no 6.( Acórdão no 2401-
009.848, de 03/09/2012, relator Rodrigo Lopes Araújo)
.................................................................................................................................
LOCAL. LAVRATURA DO AUTO.
Súmula CARF Vinculante no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local
em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do
contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (Acórdão no 2401-006.088, de 13/03/2019, relatora Andréa Viana
Arrais Egypto)
Diante do exposto, não acato a preliminar de nulidade, baseada no local do
lançamento.
Mérito
Equiparação à pessoa jurídica para fins de tributação
Entende o contribuinte que deveria ser tributado como pessoa jurídica, nos termos
do art. 150, §1° do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, na medida que desempenhava
atividade puramente empresarial, através da exploração, habitual e profissionalmente, da venda
de bens e serviços a terceiros, visando à obtenção de lucro.
Não obstante a possível equiparação à PJ, como alegado, não foram anexados aos
autos documentação comprobatória, que atestassem tal condição. O contribuinte informou os
rendimentos recebidos de PJ, como se pessoa física fosse. Não apurou imposto como PJ, nem
comprovou a atuação como tal.
Poderia a fiscalização, se assim entendesse, descaracterizar a condição de pessoa
física para fins de tributação de imposto de renda. Porém não cabe ao contribuinte autuado,
alegar em sua defesa a norma do art. 150, §1° do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, se
nunca procedeu como pessoa jurídica fosse. Nesse sentido, reproduzo o entendimento
manifestado na decisão recorrida de que ninguém pode valer-se da própria torpeza para livrar-se
de consequências fiscais, como no caso em apreço.
Portanto não acato tal alegação.
Omissão de rendimentos apurados a partir de depósitos bancários.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721527/2017-32
9
Alega que o lançamento tomou como base de cálculo apenas os valores constantes
de extratos ou depósitos bancários, por constituir simples presunção que não confere consistência
ao lançamento. Que cada depósito não representa uma nova receita, nem tampouco cada saque
significa renda consumida. Assim entende que Fiscalização deveria perquirir sobre a existência dos
fatos, em prestígio ao princípio da verdade material
Não é por demais lembrar que nos casos de lançamento por presunção legal,
previstos no art. 42 da Lei 9.430/1996, cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de
documentação idônea a origem dos recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a
ocorrência do fato que gerou a presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados. Foram realizadas inúmeras tentativas de
intimação, tanto por meio postal, como por edital eletrônico. Ocorre que o contribuinte se
manteve inerte, não respondendo às intimações.
Apesar dos termos e intimações terem sido emitidos por meio de edital eletrônico,
constituem formas válidas, segundo o art.10 do Decreto 7.574/2011 e o Decreto 70.235/1972.
Através da leitura do Termo de Verificação Fiscal (fls. 108/130) e dos documentos juntados aos
autos, verificou-se a tentativa de intimação postal, que foi infrutífera, diante da alteração de
endereço , não informada pelo contribuinte.
Portanto, não restou à autoridade fiscal realizar o lançamento de ofício com os
meios legais que dispunha.
Não sendo apresentados fatos novos aptos a alterar o entendimento já manifestado
no acórdão de 1a instância, mantenho a decisão, com base nos argumentos expostos nos
parágrafos anteriores e nas razões já apresentadas na decisão de 1a instância.
Multa agravada
O Recorrente contesta a aplicação da multa agravada , com base no art. 44, §2° da
Lei 9.430/1996, na medida que todas as intimações foram realizadas através de edital eletrônico.
O recurso da intimação por edital somente é empregado na hipótese de
esgotamento de todos outros meios, o que nos parece ter ocorrido no caso concreto em análise,
diante da omissão do contribuinte em manter atualizado o seu endereço perante o órgão
fazendário.
Em que pese o entendimento da fiscalização de que caberia a aplicação da multa
majorada, diante da falta de respostas às intimações lavradas, é notório que as intimações
realizadas através de edital são fictas, como alegado. Nesses casos, é possível que o contribuinte
não tome conhecimento real da obrigação a ser cumprida.
No caso em análise, deve-se aplicar o disposto na Súmula CARF 133, que dispõe:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721527/2017-32
10
Súmula CARF 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Assim entendo que, embora o lançamento, realizado com base em presunção legal,
se mantenha válido, diante da omissão narrada, não se pode asseverar que o contribuinte
descumpriu deliberadamente as intimações, como forma de impedir a ação fiscal. Ademais, tal
omissão não impediu o lançamento.
Nesse sentido tem decidido este conselho, conforme decisão adiante transcrita:
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações
pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que
não restou configurado.( Acórdão no 2402-011.470 , de 13/06/2023, relatora Ana
Claudia Borges de Oliveira)
Diante do exposto acato tal alegação, no sentido de reduzir a multa de ofício
aplicada ao percentual de 75%.
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, e DAR PROVIMENTO PARCIAL
para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 229
DF CARF MF
Original